Tribunal: TCU
Processo: 017.639/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão militar instituída por Osvaldo Bonifácio Alves Ferreira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. art. 71, inciso III, e na Lei 8.443/1991, art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão instituído por Osvaldo Bonifácio Alves Ferreira, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data do acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. esclarecer à interessada que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto junto ao TCU, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão; 9.4. determinar ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.4.2. informe à interessada o teor deste acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pela interessada.